Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SERASA LIMPA NOME. ESPECIFICIDADES. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelo julgador conforme os elementos apresentados pelo autor na petição inicial.

2. A tese referente a ausência de resistência à pretensão do autor que configure ausência de interesse de agir deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda.

3. A alegação de tese que não tenha sido objeto de discussão no processo, configura a inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

4. O reconhecimento da prescrição induz à inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida, fato que impede sua inscrição em órgão de proteção ao crédito.

5. A inexigibilidade decorrente do reconhecimento da prescrição da dívida impede a sua cobrança judicial e também extrajudicial, dada a inadmissibilidade da perenização da persecução, apesar de, obviamente, não impedir o seu adimplemento voluntário pelo devedor ou a existência de efeitos negociais ou legais relativos à inadimplência, como, por exemplo, o exercício do voto em assembleia condominial pelo condômino inadimplente.

6. A inscrição e a manutenção do nome do devedor no serviço “Serasa Limpa Nome” não equivalem à cobrança extrajudicial de dívida por meio da inscrição em órgão de proteção ao crédito, dada a ausência de publicidade do referido sistema, cujo acesso à respectiva informação é restrito ao devedor e ao credor. Precedentes.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.